Tribunal: TJDFT
Processo: 0004887-72.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Processo : 0004887-72.2011.8.07.0001 DESPACHO Cuida-se de apelação do réu (id. 5050628) contra a r. sentença (id. 5050627) que julgou procedente o pedido para condenar o réu a pagar o valor decorrente da diferença da correção monetária da caderneta de poupança do autor, entre o percentual de 21,87%, sobre o saldo existente na conta em fevereiro de 1991, e o percentual que foi pago, acrescido de atualização monetária e juros remuneratórios de 0,5% ao mês, até a data do encerramento da conta. Antes do julgamento do recurso, o apelante comparece aos autos, colacionando transação e pugnando pela sua homologação (id. 64934870). Assim, diante da notícia de acordo, encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos (CEJUSC). Após, voltem-me conclusos. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de outubro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator